Tribunal: TJES
Processo: 5022782-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022782-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: WILSON JOSE DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AGRESSÃO SOFRIDA NA RUA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A responsabilidade objetiva dispensa a comprovação de elemento subjetivo para a configuração do dever de indenizar, bastando à comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2.

Decorrem, assim, os requisitos à reparação civil: da verificação de conduta antijurídica, dolosa ou culposa; da existência de dano de ordem material ou imaterial de natureza patrimonial ou não-patrimonial e a presença de nexo de causalidade entre um e outro.

3
.

O dano moral, segundo a doutrina, caracteriza-se pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha, humilhação, sofridos pelo lesado.

4
.

Se o agente estatal infringir esse dever de diligência, atuando de modo displicente, descuidado, inábil, estará configurada a conduta ilícita e surgirá, se houver dano a terceiro, a responsabilidade civil.

5.

Hipótese dos autos em que a agressão sofrida ocorreu na rua, do lado de fora do Albergue noturno, entre particulares, tendo assim rompido o nexo de causalidade quanto ao dano e a suposta omissão do ente público, vez que os agentes públicos
tomaram as medidas cabíveis para atendimento do
usuário
,
acionando
a Polícia Militar.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5022782-10.2021.8.08.0024

APTE:
WILSON JOSÉ DO NASCIMENTO

APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado
,
cuida-se
o recurso em aferir a juridicidade
da sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial de
indenização por danos morais,
por
atuação omissiva e comissiva do agente público que não prestou segurança
ao recorrente, pessoa em situação de rua, que foi agredido
na saída do Albergue Noturno de Vitória.

P
ois bem
.
I
nicialmente, acerca da responsabilidade do Estado (lato
sensu
), a Constituição Federal aduz, em seu artigo 37, § 6º, que § 6º
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

A responsabilidade objetiva dispensa a comprovação de elemento subjetivo para a configuração do dever de indenizar, bastando à comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Decorrem, assim, os requisitos à reparação civil: da verificação de conduta antijurídica, dolosa ou culposa; da existência de dano de ordem material ou imaterial de natureza patrimonial ou não-patrimonial e a presença de nexo de causalidade entre um e outro.

Especificamente sobre a configuração do dano moral, o fundamento da reparabilidade está na função essencial da responsabilidade civil, que é ressarcir o ofendido da maneira mais completa quanto possível, tornando-o indene à ofensa causada por outrem.

O dano moral, segundo a doutrina, caracteriza-se pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha, humilhação, sofridos pelo lesado.

Além disso, decorrente de ofensa aos direitos personalíssimos, malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada da abrangência do instituto do dano oral.

Carlos Roberto Gonçalves, citando Sérgio Cavalieri, nos ensina que:

"(...) só se deve reputar como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003,p. 550).

É dizer, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, em sentido amplo, ou de seus prestadores de serviço, deve ser demonstrado o dano, a omissão culposa (negligência na prestação do serviço público) e o nexo de causalidade entre este e aquela.

A demonstração da concorrência desses elementos é, precisamente, o fato constitutivo do direito à reparação civil.

E
na hipótese ora em apreço,
observo que comprovado
o dano sofrido pelo recorrente, conforme laudo de lesões corporais (ID nº 9811780), boletim de ocorrência (ID nº 9811773), os quais são claros em comprovar a ocorrência de lesão física provocada por ação contundente, ensejando a violação de seu direito à personalidade.

De igual modo, incontroverso que o recorrente
foi agredido em frente ao Albergue Noturno de Vitória.

C
ontudo,
entendo estarmos diante de uma hipótese na qual foi rompido o nexo de causalidade quanto ao dano e a suposta omissão do ente público,
vez que comprovado nos autos que a agressão ocorreu do lado de fora do Albergue noturno de Vitória.

Q
uanto ao tema já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AGRESSÃO NO INTERIOR DE ESCOLA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE ESTATAL – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal aduz, em seu artigo 37, § 6º, que § 6º “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Desta forma, é cediço que, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. 2. Como exceção à aplicação da responsabilidade objetiva aos atos estatais, enquadram-se aqueles decorrentes de conduta omissiva (omissão genérica) do Poder Público, situação em que, segundo posição majoritária, a responsabilização do estado ocorre sob a ótica subjetiva, a exigir, portanto, a comprovação dos três elementos necessários para a configuração do dever de reparar: (i) dano, (ii) nexo causal e (iii) culpa. Entretanto, se mostra necessário diferenciar as hipóteses de omissão: a genérica (que implicaria a responsabilidade civil subjetiva) e a específica (que resultaria em responsabilidade civil objetiva). 3. No caso da responsabilidade civil das escolas públicas em relação aos seus alunos, o dever de indenizar eventuais danos surge quando evidenciada a omissão no dever de guarda e preservação da incolumidade física dos estudantes que lhes são confiados, já que o Estado tem obrigação de empregar a mais diligente vigilância.
No entanto, a imputação da responsabilidade ao Estado somente se justifica quando configurada uma conduta dolosa que tenha contribuído diretamente para o resultado danoso, ou uma omissão absoluta do poder público, devendo ser feita uma análise minuciosa do caso concreto para averiguar se o Estado devia e podia agir para evitar o dano.
4. No caso dos autos, embora seja incontroverso que efetivamente ocorreu uma briga entre duas alunas, na qual a autora foi agredida e sofreu um corte na cabeça, e
ntendo que o Estado não pode ser penalizado na forma pretendida pela apelante, não restando dúvidas de que a hipótese se enquadra no conceito de fortuito externo.
A escola não poderia prever que as alunas se agrediriam, mutuamente. Trata-se de situação que destoa, e muito, da normalidade, não havendo registros ou evidências, seja nos documentos acostados aos autos ou na oitiva das testemunhas arroladas, de que seja comum a briga entre alunos no refeitório da escola. Ao contrário, as provas foram uníssonas no sentido de que o Coordenador da escola sempre estava presente no local, durante o período da merenda, auxiliando na organização da fila. 5. Desta forma, e sem adentrar nas questões comportamentais da apelante, entendo estarmos diante de uma hipótese na qual foi rompido o nexo de causalidade quanto ao dano e a suposta omissão do ente público. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 1ª Câmara Cível. ApelCivel 0037551-26.2012.8.08.0024. Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 03/11/2022)

Ademais,
restou demonstrado que o cuidador social e o vigilante tomaram
as medidas cabíveis para atendimento
do recorrente
,
acionando
imediatamente
a Polícia Militar.

Diante o exposto,
conheço do recurso
e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença.

Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 12%, mantida a suspensão de exigibilidade face ao artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ABANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.